Tribunal: STF
Processo: ARE 1582251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. 25ª HORA. PAGAMENTO APÓS ALTERAÇÃO DE REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se postulava a manutenção do cumprimento da obrigação de fazer consistente no pagamento da 25ª hora (ficta) em seu favor, mesmo após 01/08/2024.



    2. A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando-se na reestruturação da carreira de Agente Penitenciário Federal, transformada em Policial Penal Federal, e na incompatibilidade da referida vantagem com o regime remuneratório por subsídio instituído pela Lei nº 14.875/2024.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de execução de obrigação de trato continuado, reconhecida judicialmente, diante de reestruturação da carreira e instituição de novo regime remuneratório por subsídio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O cumprimento de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo, nos exatos termos do art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo vedada a ampliação ou modificação do conteúdo da sentença transitada em julgado. 5. A Lei nº 14.875/2024 reestruturou a carreira de Agente Penitenciário Federal, transformando-a em Policial Penal Federal, com expressa vedação à percepção de vantagens anteriormente reconhecidas judicialmente, como a denominada 25ª hora. 6. A implementação de regime remuneratório por subsídio inviabiliza a execução de obrigações de trato continuado que sejam incompatíveis com o novo regime, mesmo que garantidas em título judicial, após o advento do novo regime jurídico.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo de instrumento desprovido.



    8. Tese de julgamento: "A reestruturação de carreira com implementação de regime remuneratório por subsídio inviabiliza a execução de obrigações de trato continuado, anteriormente reconhecidas judicialmente, incompatíveis com o novo regime."



    Dispositivos relevantes citados 



    Código de Processo Civil, art. 509, § 4º.



    Lei nº 14.875/2024.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI; 7º, XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente